Tribunal: CARF
Processo: 13851.721686/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721686/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.652, de 21 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13851.720226/2016-27, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721686/2015-91
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, o crédito foi parcialmente
reconhecido, sendo indeferida parcela referente a créditos relativos a importações, por entender
que, nos termos das Leis no 10.865/2004, 11.116/2005, 11.033/2004 e IN RFB no 1300/2012, tais
créditos seriam passíveis apenas de desconto de débitos apurados, não sendo permitida sua
utilização em Ressarcimento ou Compensação.
Ciente do deferimento parcial, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que entendeu pela sua
improcedência, nos termos a ementa que segue:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
COFINS
SOBRE
IMPORTAÇÃO
VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, dos créditos de
Cofins apurados em decorrência de operações de importação restringe-se aos custos,
despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência, não se estendendo aos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias
para o exterior.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
VINCULAÇÃO. JULGADOR.
As normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil vinculam os
julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.
INTERPRETAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese, o direito ao
ressarcimento/compensação do crédito relativo às importações realizadas, tendo em vista o
disposto nas Leis no 10.865/2004, 11.116/2005 e 11.033/2004.
Destaca que a fiscalização e o Acórdão recorrido fundamentaram-se na Instrução
Normativa RFB no 1300/2012 e sua posterior (IN RFB no 1.717/2017), entretanto, somente lei
poderia trazer limitação ao direito de apuração de créditos do PIS e da Cofins.
Traz ainda a necessidade de aplicação do Princípio da Verdade Material ao caso,
devendo ser analisadas as provas juntadas aos autos, bem como outras que se façam necessárias
para a comprovação do direito defendido, inclusive em sede de julgamento de segunda instância
administrativa.
Posterior à apresentação do Recurso Voluntário, constam ainda solicitações de
inclusão em pauta de julgamento e, recentemente, de realização de julgamento em pauta
presencial.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
De início, destaca-se que os documentos juntados posteriormente ao Recurso
Voluntário, de pedido de inclusão em pauta e, recentemente, de julgamento presencial,
não são objeto de apreciação por este Conselheiro por ausência de competência
regimental.
No próprio termo de Análise de Solicitação de Juntada, emitida por este signatário,
consta destacada a necessidade de obediência aos trâmites definidos na Portaria CARF
no 17.296/2020.
Feitas estas considerações iniciais, necessário o julgamento do mérito.
Em relatório, já se destacou o objeto do Processo Administrativo, qual seja, o Pedido de
Ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa - exportação, relativos ao 3o
trimestre de 2012.
O litígio limita-se à possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos de
importações vinculadas a receitas de exportação.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

A legislação utilizada na fundamentação do deferimento e na realização do Recurso
Voluntário, é a mesma, como abaixo se expõe:

“Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.”

“Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 20
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”

“Lei 11.033, de 2004:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”

A legislação é simples, lógica e direta. A Lei no 10.865/2004 permitiu a apuração de
créditos relativos a importações realizadas nas hipóteses do art. 15 do dispositivo, como
o aquisição de insumos, bens para revenda, etc.
A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que tratam dos créditos básicos da não cumulatividade, expressamente limitam o
desconto de créditos de aquisições realizadas de pessoas jurídicas domiciliadas no país.
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, apesar de prever a apuração dos créditos relativos a
importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos débitos apurados
das contribuições, não existindo, naquele momento, previsão legal expressa que
permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos apurados nestas operações.
Foi nesse sentido que as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 também inovaram no
ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas importações,
quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Não só a manutenção, a Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da Lei no
11.033/2004, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em
compensações e ressarcimentos.
Ora, não há dúvidas que as exportações efetuadas pela recorrente se enquadram
perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no 11.033/2004, afinal, como se sabe, as
exportações constituem hipóteses de não incidência (constitucionalmente qualificadas1)
das contribuições em discussão.
Apesar do texto legal claramente abarcar a possibilidade de ressarcimento/compensação
dos créditos de importações vinculadas a receitas de exportações, a fiscalização e o
Acórdão recorrido, apoiando-se na obrigação imposta de observação dos atos
normativos da Receita Federal, concluíram que a Instrução Normativa RFB no
1300/2012
expressamente
excluiu
tais
créditos
da
hipótese
de
ressarcimento/compensação, como abaixo se expõe:
“IN RFB no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:

1 "Constituição Federal/88:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;"
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas
a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; ou
[...]
§ 3o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
observado o disposto no art. 16 da mesma Lei.”

De fato, em uma primeira leitura do dispositivo, tem-se a impressão que o legislador
buscou excluir a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei
no 10.865/2004 nas hipóteses de exportação.
Mera impressão. A Instrução Normativa apenas reproduziu o disposto nas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 11.033/2004.
O inciso I do art. 27 da IN RFB no 1300/2012, é quase que a reprodução idêntica do art.
6o e incisos da Lei no 10.833/2003, portanto, de fato, não deve ser aplicado ao caso dos
créditos previstos na Lei no 10.865/2004. Para os créditos dessa Lei, como já exposto
anteriormente, a vinculação às exportações foi realizada por meio das Leis no
11.116/2005 e 11.033/2004, literalmente transcrita no inciso II do artigo 27 da Instrução
Normativa.
Portanto, o que, a priori, parecia a exclusão da possibilidade de ressarcimento dos
créditos de importação vinculada a receita de exportação, em verdade, trata-se de mera
reprodução dos dispositivos legais superiores, o que, em momento algum, permite a
conclusão de limitação de direito previsto em Lei por meio da IN.
O entendimento ora exposto é inclusive o da própria Receita Federal do Brasil.
Por meio da Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, a RFB
expressamente declarou entendimento da possibilidade de ressarcimento ou
compensação dos créditos relativos a importações de bens e serviços vinculados a
operações de exportação, como abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.”

No início de 2020, esse mesmo Relator, julgando litígio semelhante, destacou inclusive
a previsão no “Menu Ajuda” do Sistema PER/DCOMP da possibilidade de apresentação
de Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação eletrônicos de créditos
decorrentes de operação de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, quando vinculados a operações de exportação:
“Acórdão no 3402-007.360
Sessão de 19 de fevereiro de 2020
[...]
O contribuinte, tendo em vista realizar a exportação dos produtos importados
(após produção), imaginou ser o correto apresentar a segunda modalidade, de
créditos de exportação, porém, não é o previsto no próprio menu "ajuda" do
programa:
"Ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno
A ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado interno será disponibilizada ao
contribuinte, dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de
crédito da Cofins no regime não-cumulativo, decorrente de vendas
efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não-incidéncia da contribuição, conforme disposto no art.17 da Lei n°
11.033. de 21 de dezembro de 2004n que não tenha sido objeto de
reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB os créditos
da Cofíns, apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.833. de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865. de 30 de abril de 2004.
relativos a custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidéncia, remanescentes
ao final do trimestre-calendario após deduções de débitos da Cofins.
Deverão ser também informados nessa ficha os créditos da Cofins no
regime não-cumulativo, decorrentes de operações de importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei n° 10.865. de 2004. quando a
pessoa jurídica efetuar operação de venda ou revenda de sua
produção, total ou parcialmente, para o mercado externo.
Atenção! Essa ficha só deverá ser preenchida para créditos apurados até
dezembro de 2013.”
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721686/2015-91

Como se observa, não há dúvida de que a correta interpretação da legislação de regência
leva ao reconhecimento do crédito em discussão, especialmente diante de qualquer
questionamento quanto a aspectos formais do pedido (o crédito decorrente de
importação, apurados até dezembro de 2013, eram solicitados na Ficha relativa ao
Mercado Interno).
Desta forma, resta inclusive prejudicada a análise de argumentos relativos ao Princípio
da Verdade Material (até mesmo por se tratar de litígio puramente de matéria de
direito).
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao ressarcimento/compensação dos créditos pleiteados.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital